Tribunal: TJDFT
Processo: 0745516-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PORTABILIDADE DE FINANCIAMENTO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Correta a decisão recorrida que não concedeu a tutela antecipada quando não estiverem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

2. No caso, o requisito da probabilidade do direito não está preenchido, especialmente pelo fato de que não há prova de que a empresa promotora de vendas seja representante comercial do banco requerido, razão pela qual os empréstimos realizados pela parte autora com o banco (supostamente para saldar dívida decorrente da portabilidade de financiamento com outra instituição financeira), cujos valores foram transferidos à empresa promotora de vendas, não implicariam a responsabilidade do banco. Na realidade, como bem pontuou a decisão recorrida, há possibilidade de a parte autora ter sido vítima de uma fraude bancária, o que não implica, do ponto de vista do banco, responsabilidade, já que os empréstimos junto a ele foram tomados de forma voluntária.

3. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não está preenchido, uma vez que os descontos realizados no contracheque da parte autora aparentemente decorrem de contratos voluntariamente firmados, logo os descontos não se mostram ilegais, não havendo que se falar em risco de dano grave, já que o risco que deve ser evitado é aquele decorrente de ato ilegal e não os que são consequências da prática do exercício regular de direito (no caso, efetuar os descontos referentes a empréstimos voluntariamente celebrados).

4. CONHECIDO E DESPROVIDO.